Tribunal: TJES
Processo: 5016475-07.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5016475-07.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: WILLIAN NUNES OLIVEIRA e outros
RECORRIDO: CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA S/A e outros
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTO

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES
–
RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA S/A
, verifico que a recorrente sustenta:
a)
que o recurso deve ser conhecido e provido;
b)
que a empresa não tem responsabilidade em relação aos pertences de seus funcionários;
c)
que a ausência de nexo de causalidade entre o dano e o hospital;
d)
que não houve transferência do bem entre as partes;
e)
que inexiste contrato de depósito entre as partes;
f)
que o recorrido usava o estacionamento de clientes da requerente, e por ser gratuito, fica afastada a responsabilidade da recorrente;
g)
que a sentença seja reformada para que os pedidos da inicial sejam julgados improcedentes.

O 2° recorrente (
WILLIAN NUNES OLIVEIRA
), interpôs recurso inominado sustentando em síntese: a) que faz jus às benesses da gratuidade de justiça;
b)
que a empresa deve ser condenada a indenizar a recorrente a título de danos morais;
c)
que o recurso deve ser conhecido e provido para reformar a sentença e julgar procedente a ação;
d)
condenação da recorrida em custas e honorários.

O cerne da presente lide prende-se a apurar se a conduta da primeira recorrente deve indenizar o 2° recorrente, por danos materiais e morais, em razão de furto de bicicleta ocorrido em estabelecimento disponibilizado pela empresa.

O
Juízo a quo
, julgou parcialmente procedente os pedidos da exordial inicial, julgando procedente o pedido de dano material e improcedente o pedido de dano moral.

Sem maiores delongas, tenho que as pretensões de ambas as recorrentes não merecem prosperar, devendo ser mantida a sentença de piso.

Pois, para que se configure a obrigação de indenização por danos materiais, é imprescindível a demonstração da ilicitude da conduta, da ocorrência de dano e o nexo de causalidade.

Nesta senda, a empresa tinha relação com a obrigação de zelar pela guarda e segurança dos veículos estacionados no local. Dessa forma, mesmo que não tenha causado o dano diretamente, a empresa teria sido omissa em razão da falta de segurança.

No caso dos autos, ficou comprovada a ocorrência do dano, a ilicitude da conduta e o nexo de causalidade, ao passo que o furto ocorreu em estacionamento da empresa durante a jornada de trabalho, situação que impõe à empregadora a responsabilidade civil pelo ocorrido. Isso porque a ausência de vigilância no local caracteriza-se como conduta omissa.

Quanto ao pedido de indenização por danos morais postulado pela parte autora, tenho que os sentimentos de frustrações e chateações não são suficientes para caracterizarem danos extrapatrimoniais, vez que não restou demonstrado de maneira sólida e clara a real afronta a qualquer direito da personalidade do recorrente.

Porquanto, em que pese a responsabilidade objetiva de aplicação ao caso concreto, isso, por si só, não autoriza dano moral puro. Na hipótese dos autos, não restou minimamente demonstrado qualquer fato concreto de modo a autorizar convicção de excepcional perturbação em direitos de ordem moral, ônus que incubia exclusivamente ao autor, por ser fato constitutivo de seu direito.

Ante o exposto,
CONHEÇO
os recursos interpostos por ambas as partes, e, no mérito
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo a quo.

Condeno ambas recorrentes em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% sobre o valor da causa. Todavia, suspendo a exigibilidade, em relação ao segundo recorrente, eis que se encontra amparada pelos benefícios da justiça gratuita.

É como voto.

EMENTA
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO MATERIAL E DANO MORAL. FURTO DA BICICLETA DO EMPREGADO EM ESTACIONAMENTO DA EMPREGADORA. SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE. RECURSOS INTERPOSTO POR AMBAS AS PARTES. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUSPENSÃO DA CONDENAÇÃO EM RELAÇÃO AO SEGUNDO RECORRENTE.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.